Tribunal: TJBA
Processo: 8013932-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013932-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA CECILIA RIBEIRO OLIVEIRA EIRELI - ME

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 234 DA CRTM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DESDE 201
7
. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Comprovad
o

o não recolhimento do tributo,
desde 20
17
, de rigor o reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício realizado pela autoridade administrativa e, por conseguinte, da CDA que embasa a execução fiscal, por ausência de elementos identificadores do fato gerador do tributo nos exercícios da exação (20
20/2021/2022
e 20
2
3).
2
. Embora seja dever do contribuinte comunicar à Secretaria da Fazenda o encerramento das atividades, tal omissão somente pode gerar imposição de penalidade administrativa, em razão do descumprimento de obrigação acessória, mas não possibilita a cobrança do tributo, quando ausente o fato gerador da obrigação principal (efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização).
3.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013932-27.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
JOSEFA CECILIA RIBEIRO OLIVEIRA EIRELI - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .